Tribunal: TJSP
Processo: 2122715-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Diadema – IPTU de 2007 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução que merece ser mantida - Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Diadema – IPTU de 2007 – Exceção de pré-executividade oposta pela CDHU sustentando a imunidade recíproca nos termos do artigo 150, VI, "a", e §2o, da CF – Decisão que rejeitou os argumentos e determinou o prosseguimento da execução que merece ser mantida - Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Decisão mantida com prosseguimento da execução contra a CDHU – Recurso não provido.